Tribunal: TJDFT
Processo: 0749269-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749269-26.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EDIONE DIAS PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. ARREPENDIMENTO. DEVOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DOS BENS SUBTRAÍDOS. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, a acusada. 2. Havendo prova da materialidade e da autoria do crime, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol da recorrente, não há que se falar em absolvição, sobretudo quando a ré é presa, logo após o crime, na posse da coisa furtada. 3. Inexistindo nos autos qualquer elemento que evidencie ter havido, por parte da ré, intenção em devolver os bens subtraídos, mesmo porque se manteve silente em ambas as fases processuais, de modo a não externalizar qualquer sentimento de arrependimento, não há que se cogitar em reconhecimento da atenuante de intenção de devolução dos objetos. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelos elementos produzidos na fase inquisitorial, em especial o Auto de Prisão em Flagrante (ID 46054135); o Auto de Apresentação e Apreensão (ID 46054140); o Termo de Restituição (ID 46054141), a Comunicação de Ocorrência Policial (ID 46054144); o Relatório Final (ID 46054617), bem como a prova oral colhida no transcorrer do processo. Já a autoria, por sua vez, é igualmente evidente, constatada pelos depoimentos colhidos na fase judicial, que, em suma, reiteram as declarações prestadas na fase pré-processual, todas harmônicas e convergentes para a firme conclusão de que a acusada, de forma livre e consciente, praticou a conduta descrita na peça inaugural. (...) Por fim, conforme acertadamente apontado pelo d. magistrado de origem, vale registrar que a ré “permaneceu em silêncio em ambas as fases processuais, sendo que a única justificativa apresentada foi aquela dada aos policiais militares, no sentido de que eram objetos encontrados em um contêiner, sendo que esta versão não convenceu os policiais, dadas as circunstâncias dos fatos, ou seja, a de que a acusada foi flagrada pelo vizinho, que acionou a Polícia Militar e cientificou o proprietário, cujos militares flagraram a acusada no momento em que arrastava a lona onde o vizinho afirmou que os objetos haviam sido acondicionados e localizados pelos policiais”. Destarte, não prospera a tese de insuficiência de provas, dado que a autoria delitiva da ré Edione Dias Pereira na consecução do delito de furto foi satisfatoriamente comprovada, devendo, desse modo, ser mantida a sentença que a condenou como incursa no artigo 155, caput, do Código Penal.” (ID 49148542) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020